Tribunal: TJSP
Processo: 1001270-30.2016.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Ação de improbidade administrativa. Suzanápolis. Fraude em licitações. Ausência de publicidade efetiva e direcionamento do certame. Presença do elemento subjetivo dolo. Gravidade da conduta dos envolvidos, que agiram em conluio para fraudar licitação. Sentença de improcedência reformada, para julgar procedente a ação. Recurso provido.